Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721029-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública n. 0706092-58.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte a tutela provisória requerida pela autora, ora agravada, para cominar a obrigação de não-fazer consistente na abstenção de alienação de lotes e licenciamento de projetos de edificação nos lotes destinados a educação e saúde no projeto original da cidade de Águas Claras, que não sejam estritamente para projetos de implementação dos equipamentos urbanos ou comunitários originariamente previstos para os respectivos lotes, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por cada ato de violação, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e criminal pertinente do agente público responsável. O Juízo de Primeiro Grau também determinou a suspensão dos efeitos da licença para construir e, por conseguinte, embargou obras novas empreendidas, as quais deverão ser imediatamente paralisadas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (id 127097398 dos autos originários). O agravante narra que a agravada propôs ação civil pública com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do art. 107, incs. I a VII, da Lei Complementar n. 948/2019, que aprovou a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LOUS) e acrescentou que, em razão da declaração de nulidade da norma, deveriam ser repristinadas as normas urbanísticas que sofreram alteração em função do normativo. Acrescenta que o objetivo da ação originária é supostamente resguardar os usos específicos para educação e saúde em todo o território do Distrito Federal, anular a aprovação de obras concluídas ou em andamento e impedir novos licenciamento e venda de terrenos pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), que não estejam destinados exclusivamente às citadas atividades. Sustenta a inépcia da petição inicial em razão de não ser a ação civil pública sucedâneo da ação declaratória de inconstitucionalidade de lei. Alega que o Poder Judiciário não pode declarar a nulidade da norma no bojo da ação proposta, ante a generalidade e abstração do pedido. Afirma que a decisão agravada não informou de que maneira os supostos atos concretos poderiam ser objeto de controle judicial sem ter que adentrar ao mérito da vigência da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LOUS) sobre o que dispôs a respeito da destinação de imóveis para equipamentos públicos de saúde e educação. Destaca que a cidade de Águas Claras não possui carência de imóveis para as áreas de educação ou de saúde e existem mais terrenos vazios para essa modalidade de uso do que terrenos ocupados segundo o Parecer Técnico n. 40/22 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh). Ressalta o cumprimento dos requisitos para a elaboração de uma lei urbanística, como o interesse público, a elaboração de estudos técnicos, a existência de oitiva popular devidamente comprovada e a aprovação pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan). Afirma que a decisão agravada 1) não especificou quais seriam as informações em que se baseou e que comprovariam a inadequação das normas à demanda por equipamentos públicos; 2) não demonstrou que a alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LOUS) estaria a causar prejuízos à cidade e 3) ataca a elaboração do planejamento urbano por técnicos urbanistas, mas não informa em que se baseia a técnica judicial. Explica que a Companhia Imobiliária de Brasília vende terrenos de acordo com a destinação prevista no planejamento urbano aprovado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (LOUS), sem deter poder de decisão sobre os usos aprovados em lei para os imóveis. Acrescenta que o urbanismo é uma função pública a ser executada pelo poder público municipal e deve observar, dentre outros, o princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas vinculadas a diversas normas e procedimentos, para que se evite retirar determinadas situações de seus contextos fundados em estudos técnicos. Trata-se, a seu ver, de discricionariedade técnica. Afirma que as obras embargadas pela decisão agravada foram regularmente licenciadas de acordo com os requisitos previstos na Lei n. 6.138/2018 e nas normas de uso e ocupação do solo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Pede o não conhecimento do recurso em razão da inépcia da petição inicial e, subsidiariamente, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir integralmente o requerimento liminar na ação civil pública. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O controle de constitucionalidade relaciona-se ao princípio da supremacia da Constituição Federal sobre todo o ordenamento jurídico e, também, à rigidez constitucional e à proteção dos direitos fundamentais. Hans Kelsen ensina que o referido controle configura-se, portanto, como garantia de supremacia dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição que, além de configurarem limites ao Poder do Estado, são também uma parte da legitimação do próprio Estado, determinando seus deveres e tornando possível o processo democrático em um Estado de Direito.[1] A Constituição Federal acolheu o sistema misto ou híbrido de controle de constitucionalidade ao prever o controle concentrado (idealizado por Hans Kelsen e adotado por países europeus) e o controle difuso, originário dos Estados Unidos. O controle concentrado (abstrato) de constitucionalidade é atividade exclusiva dos Tribunais e deve ser provocado por um dos legitimados. A análise da constitucionalidade da lei ou do ato normativo impugnado é o próprio mérito da ação, e a decisão proferida possui efeitos vinculantes e erga omnes. O controle difuso (concreto) pode ser realizado por qualquer magistrado. O questionamento sobre a constitucionalidade da norma é uma questão incidental, pois é utilizado como via de defesa ou de exceção. A decisão proferida possui efeitos inter partes e a norma tida por inconstitucional continua vigente, exceto para aquele caso concreto. O controle de constitucionalidade se estabelece na tutela coletiva, na medida em que a Constituição Federal, ao assegurar direitos, está a serviço dos direitos metaindividuais, assim como a tutela coletiva está a serviço da Constituição Federal. A ação civil pública é instrumento de defesa dos chamados interesses difusos ou coletivos e visa promover a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos da Lei n. 7.347/1985. Não se presta, em tese, para o controle concentrado de constitucionalidade, com efeito erga omnes, de lei ou de ato normativo, haja vista a existência de mecanismo jurídico específico para este fim, qual seja, a ação declaratória de inconstitucionalidade, cuja legitimidade e competência devem ser observadas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo da ação civil pública para o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, desde que de forma difusa ou incidental (assim como em qualquer outra ação individual ou coletiva). A declaração de inconstitucionalidade não pode ser o pedido principal de uma ação civil pública, sob pena de promover indevida modificação ampliativa de competência e de subverter o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. (Recurso Extraordinário n. 595213 Agravo Regimental, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1.12.2017, Diário da Justiça Eletrônico 18.12.2017) CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPLEMENTO E ESPÉCIES. Descabe confundir o controle concentrado de constitucionalidade com o difuso, podendo este último ser implementado por qualquer Juízo nos processos em geral, inclusive coletivo, como é a ação civil pública – precedentes: Recursos Extraordinários no 424.993/DF, relator ministro Joaquim Barbosa, e 511.961/SP, relator ministro Gilmar Mendes, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça eletrônico de 19 de outubro de 2007 e 13 de novembro de 2009. (Reclamação n. 8605 Agravo Regimental, Relator: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2013, Diário da Justiça Eletrônico 7.11.2013) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir? e não de pedido?", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). 2. Hipótese em que que a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 19.452/2016, deduzida pelo MP/GO, confunde-se com o pedido principal da causa, inviabilizando o manejo da presente ação civil pública. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1736396/GO, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 25.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico 27.4.2022) Os autos originários versam sobre ação civil pública ajuizada pela Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras/DF (AMAAC) na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do art. 107, incs. I a VII, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS). O caso em análise demonstra que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) se confunde com o pedido principal da ação civil pública, o que torna, em tese, manifesta a impropriedade da via eleita. No mesmo sentido são os bem lançados fundamentos do parecer emitido pela Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais adoto como razões de decidir (id 126762189 dos autos originários): Conforme análise da presente ação, objetiva a Associação autora a declaração de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública de dispositivos da LUOS em que lotes supostamente teriam tido sua destinação alterada em processo legislativo lícito que culminou com a publicação de Lei Complementar no 948/2019 de iniciativa do Poder Executivo, o que supostamente contrariaria a Constituição da República e a Lei Orgânica do Distrito Federal e, ao fim e ao cabo, se pretende inclusive a paralisação de obras que vem sendo realizadas por terceiros de boa fé, adquirentes dos lotes alienados pela Companhia Imobiliária do Distrito Federal. Consoante atenta análise da petição inicial e documentação anexa, os pedidos em tutela provisória ou definitiva dispostos na petição inicial possuem nítido teor de invalidação de dispositivos da LUOS, buscando, ainda que por vias transversas, obter a supressão de todos os seus efeitos atuais e futuros, incluída a paralisação de obras em andamento. Tais pedidos se confundem com a causa de pedir da ação, que diz respeito à inconstitucionalidade de dispositivos da LUOS, o que torna incabível o manejo da ação civil pública, eis que se pretende a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LUOS, sendo certo que tal objetivo deve ser buscado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Eg. TJDFT e se objetiva, ainda, por consequência, a paralisação de obras que vem ocorrendo em lotes alienados pela TERRACAP, em que se requer a declaração de inconstitucionalidade por suposto vício material, obras estas que seguiram o devido trâmite administrativo e que teriam como suposto vício insanável, conforme se deduz da petição inicial, a suposta inconstitucionalidade. (...) A declaração de inconstitucionalidade de lei com efeito erga omnes deve ser buscada em ação própria com a observância da legitimidade ativa e adequada competência nos termos do art. 60, inciso XIX, da LODF c/c art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal c/c art. 136 e seguintes, do Regimento Interno do TJDFT. Assim, a ação civil pública que não se presta como instrumento de controle concentrado (abstrato) de constitucionalidade como no presente caso, consoante se deduz dos pedidos e da causa de pedir dispostos na petição inicial e sua emenda. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 288-290.